Tribunal: TJMT
Processo: 0020212-98.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020212-98.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 060.985.291-40 (APELADO), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 038.293.261-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 060.985.291-40 (APELANTE), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 038.293.261-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE
– ACOLHIMENTO –
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 2.1.
ALMEJADA

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IM
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS DENUNCIADOS –
2.2.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DA AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS
–
3
.
PRETENSÃO DA SENTENCIADA

–
3.1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
– RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1.

–
Restando comprovado, por intermédio de documentação idônea, o óbito de um dos acusados, torna-se imperiosa a declaração da respectiva extinção da punibilidade, nos termos do que determina o art. 107, inc. I, do Código Penal, tornando prejudicada a respectiva irresignação recursal;

2.1.
–
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2.2.
–
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, tratando-se de acusada tecnicamente primária, que não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, aliada a diminutiva quantidade de narcótico apreendido [5,896g de cocaína], correto
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas promovido na primeira instância;

3.1.
–
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação. Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder da agente ínfima quantidade de droga [
5,896g de cocaína]
, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS

WELLINGTON SILVA SANTOS

APELADO(S):

ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS

WELLINGTON SILVA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos acusados
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
e
WELLINGTON SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
nos autos da ação penal no.
0020212-98.2017.8.11.0055 – Código 254430
,
na qual
a acusada/apelante
foi
condenada
pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06
), à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, na mínima fração legal; e o
réu
/apelante
foi
condenado
pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33 da Lei no. 11.343/06
,
à reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na mínima fração legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, os denunciados
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
e
WELLINGTON SILVA SANTOS
foram
absolvidos
do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 90249970, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a parcial reforma da r. sentença, a fim de ver
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
e
WELLINGTON SILVA SANTOS

condenados
como incursos nas sanções do
artigo 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Igualmente,
o i. Órgão Ministerial pretende
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
em desfavor da apelada
ANA KAROLINY
, alegando para tanto que “
a ré estava associada para o tráfico
”, o que obsta a incidência dessa benesse;
com a consequente

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais severo
aos sentenciados.

Por sua vez, n
as razões recursais de ID
90249973
, a Defensoria Pública busca em prol dos apelantes

ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
e
WELLINGTON SILVA SANTOS
, a
absolvição
do delito de tráfico de drogas por ausência de provas do comércio espúrio; e/ou alternativamente, em benefício da ré
ANA KAROLINY
a
desclassificação
da conduta
para a de posse para consumo pessoal [art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006].

Contrarrazões ministeriais ao apelo dos acusados são vistas no ID 90249978, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões defensivas dos réus ao recurso do Ministério Público
encontram-se no ID 180399672, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 181177188, opina, preliminarmente, pela extinção da punibilidade de
Wellington Silva Santos,
com fundamento no art. 107, I, do Código Penal
. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja desclassificada a conduta imputada à ré
Ana Karoliny Ramalho dos Santos
para a infração prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE
WELLINGTON SILVA SANTOS
EM RAZÃO DE ÓBITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou esta preliminar, tendo em vista a juntada da certidão de óbito do réu
Wellington Silva Santos
(ID 180399676) no presente feito, que comprovou seu falecimento em razão de “
choque hipovolêmico, politraumatismo contundente, acidente de trânsito
”.

Com efeito, o art. 107 do Código Penal, ao tratar das hipóteses de extinção da punibilidade dos réus, dispõe que:

“
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I -
pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite”.
(destaquei)

Dessa forma, restando comprovado o óbito de
WELLINGTON SILVA SANTOS
,
declaro-lhe extinta a punibilidade
, nos termos do art. 107, inc. I, do Código Penal, uma vez que, em relação a ele, não mais subsiste a pretensão punitiva do Estado, tornando prejudicado o apelo manejado pelo denunciado em questão.

Assentadas essas considerações, e inexistindo outras preliminares e nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas de ofício, passo ao exame do mérito recursal quanto aos apelos do Ministério Público Estadual e da corré Ana Karoliny Ramalho dos Santos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela acusada
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, no dia
30/06/2017
, na residência localizada à Rua 03, s/no., bairro Jardim Angola, na cidade de Tangará da Serra-MT, os denunciados
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
e
WELLINGTON SILVA SANTOS
traziam consigo
e
mantinham em depósito
substâncias ilícitas, para venda e entrega ao consumo de terceiros, consistentes em
08 (oito) porções de cocaína, com peso total de 5,896g (cinco gramas e oitocentos e noventa e seis miligramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; como também
associaram-se
para a prática reiterada da narcotraficância. [Denúncia, ID 90249532].

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – DO RECURSO MINSTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
Da pretendida
condenação por associação para o narcotráfico
:

O
Parquet
pugnou pela reforma do
decisum
proferido em primeira instância, ao argumento de que os elementos de convicção amealhados no curso da instrução criminal evidenciam que os réus
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
e
WELLINGTON SILVA SANTOS
, de fato, se associaram para, juntos, de forma reiterada, praticarem a narcotraficância, particularidade que, por si só, já autoriza e recomenda a condenação da recorrida pela prática do delito de associação para o tráfico, nos exatos termos da exordial acusatória.

Razão,
contudo, não lhe assiste
!

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre a recorrida
Ana Karoliny
e o
réu Wellignton
(falecido) com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não denotam o liame volitivo ou a intenção dos acusados de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar aparentemente que os dois concorreram para a prática delitiva da traficância.

Compulsados os autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo
pelos policiais militares
Natan Vieira Alves
e
Rômulo Vaslav
que a denúncia anônima recebida pela Polícia no fatídico dia informava que estava ocorrendo há algum tempo a prática da narcotraficância naquela residência e, durante essa diligência, efetuada a abordagem da acusada/recorrida na porta do imóvel na posse de uma porção de droga e, no interior da casa, encontradas mais porções e, após a chegada do companheiro dela –
Wellinton
, também apreendidas em sua posse substâncias proscritas,
não se demonstrou de forma cabal nos autos que houvesse qualquer acordo entre os dois acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um dos envolvidos
.

Ressalto, oportunamente, que, o i. Juízo sentenciante durante a análise do delito de associação para o tráfico, brilhantemente refutou a prática dessa conduta criminosa, destacando que
“embora os réus mantivessem um relacionamento afetivo e foram localizadas substâncias entorpecentes com Ana Karoliny em sua residência, não se extrai deste contexto indícios de hierarquia, posto que mínimos, divisão de tarefas, forma de repartição de lucros ou a aquisição sistemática do entorpecente. Ressalte-se que inexistiu investigação prévia, que corroborasse a tese de estabilidade e permanência da societas sceleris, mas, tão somente, denúncias anônimas e monitoramento que indicaram que o réu Welington Silva Santos saia para traficar drogas na modalidade “delivery”
[sic, Sentença, ID 90249965, p. 3]

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Nesses termos, portanto,
mantenho a absolvição
da recorrida
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS

no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06].

I.2 –
Do afastamento da minorante do Art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006:

Como último pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006 em relação à acusada
ANA KAROLINY
,
sob o viés de que restou suficientemente demonstrada que ela estava associada para a prática de atividades ilícitas
.

A pretensão não merece ser acolhida.

Como é cediço, para o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a minorante
em prol da apelada

ANA KAROLINY
, por entender que “
a ré é primária, ostenta bons antecedentes, consoante se infere da folha de antecedentes criminais lançada às fls. 99 dos autos, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa
” (sic, ID 90249964, p. 5).

E a despeito do

MINISTÉRIO PÚBLICO
ter sustentado que a recorrida atuava habitualmente no tráfico de drogas, a impedir quer ela seja merecedora dessa causa redutora,
denota-se que as particularidades delineadas pelos agentes de segurança pública deixam margens de dúvidas quanto à tal condição, tanto é que foi ela absolvida pelo delito de associação para o tráfico em primeiro grau e mantida essa absolvição nessa instância revisora (
Item I.1
).

Para além disso, não restou comprovado nos autos a existência de informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pela recorrida, sequer realizadas investigações policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento da acusada com a mercancia.

Soma-se a esse cenário a
quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas –
08 (oito) porções de cocaína, com peso total de 5,896g (cinco gramas e oitocentos e noventa e seis miligramas)
–, as quais não se mostram expressivas, muito menos foram utilizadas nas fases da dosimetria penal.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado [30/06/2017],
ANA KAROLINY
era tecnicamente primária, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual foi corretamente beneficiada com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que não merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Do mesmo modo,
inviável o acolhimento da pretensão do
Parquet

para a fixação de regime inicial fechado à recorrida, tendo em vista o
quantum
da reprimenda imposta à ré
, o
regime aberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”.

II – DO RECURSO DEFENSIVO

II.1 –
Da pretendida
absolvição quanto ao tráfico de drogas ou
desclassificação para o delito
de posse de entorpecentes para consumo pessoal em prol da acusada
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS

A Defensoria Pública objetiva
a absolvição
da ré
ANA KAROLINY
por
insuficiência de provas
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga com ela apreendida e, de outro lado, a prova de que é usuária de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste quanto ao pleito subsidiário
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 90249535, p. 4), do Laudo de Constatação Preliminar no. 600.2.04.2017.009560-01 (ID
90249537
) e do Laudo Pericial Definitivo no. 3.14.2017.38787-01 (ID 90249543), os quais atestaram
a apreensão de
08 (oito) porções de cocaína equivalentes a 5,896g (cinco gramas e oitocentos e noventa e seis miligramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, porquanto, carentes de provas reais nesse sentido.

A recorrente
ANA KAROLINY
perante a autoridade policial (ID 90249536)
negou
envolvimento com a mercancia espúria, acrescentando que o entorpecente apreendido na sua residência recebeu como pagamento da venda de lingerie, afirmando ter
“experimentado a cocaína, “usou algumas vezes”
(Sic).
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, novamente
negou

veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuária de drogas.

Confirmou a propriedade do entorpecente apreendido, aduzindo que recebeu como pagamento de peças de lingeries, destacando que essas porções era para seu uso. [Relatório
de mídia, ID 90249981].

O réu/falecido
Wellington Silva Santos
, em juízo, negou o exercício da narcotraficância, acrescentando que na época do fatos juntamente com sua companheira
Ana Karoliny
eram usuários de entorpecentes, destacando que
Ana
recebeu a droga como forma de pagamento das lingeries que vendia
[Relatório
de mídia, ID 90249981].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, os policiais militares
Natan Vieira Alves
e
Rômulo Vaslav
discorreram que a Polícia recebeu uma denúncia anônima, no fatídico dia, que informava a ocorrência há certo tempo do comércio de drogas pelo casal naquela residência e, durante essa diligência, foi efetuada a abordagem da acusada/apelante na porta do imóvel na posse de uma porção de droga e, no interior da casa, encontradas mais porções e, após a chegada do companheiro dela –
Wellinton
, também apreendidas em sua posse substâncias proscritas. O
PM Natan
acrescentou que a acusada confessou à guarnição que o entorpecente lhe pertencia e era destinado para seu uso.
[Relatório
de mídia, ID 90249981].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão da apelante em juízo, no sentido de que é apenas usuária de drogas e que a porções de cocaína apreendidas no seu imóvel eram destinadas para seu consumo.

De outro turno, subsistem os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais pontuaram que receberam uma denúncia indicando a prática da narcotraficância naquela residência. Neste ínterim, procedeu-se a abordagem da apelante na frente do imóvel na posse de uma porção de droga e, na revista domiciliar, localizaram o material ilícito. Um dos agentes de segurança pública pontuou que a acusada admitiu informalmente a propriedade dos narcóticos, as quais seriam para seu consumo.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se desconhece também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detêm presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, desde que suas assertivas se mostrem em sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese da acusada de que é apenas usuária de drogas encontra-se em harmonia com as próprias circunstâncias da prisão, a diminuta quantidade de cocaína apreendida e com os relatos do seu companheiro (réu/falecido
Wellington
); além de se coadunar com os depoimentos judiciais do agente de segurança pública
Natan
, o qual admitiu que a ré, informalmente, assumiu a condição de dependente química.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam os agentes, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.
Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Não se descarta a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pela apelante, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia, não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse a acusada traficando drogas, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que as porções de cocaína apreendidas na residência da apelante e do réu/falecido
Wellington
se destinavam à comercialização, bem como não há provas seguras de que estivessem traficando. Inclusive, convém destacar novamente que a quantidade apreendida de
substância proscrita não pode ser considerada expressiva
–
08 (oito) porções de cocaína equivalentes a 5,896g (cinco gramas e oitocentos e noventa e seis miligramas)
.

Ademais,
a ora recorrente foi abordada em razão de uma denúncia recebida pela Polícia Militar, contudo,
não foram realizadas investigações, campanas ou monitoramento do local, que corroborassem pela comercialização de entorpecentes naquela residência
. E como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
ANA KAROLINY
sustenta que a droga encontrada se destinava ao seu consumo, versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se somente a apreensão de diminuta quantidade de cocaína, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenham sido apreendidas as oito porções de cocaína (5,896g) durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte (
ex vi
, N.U 0003407-14.2017.8.11.0009, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Destarte,
provejo parcialmente
o apelo defensivo para desclassificar a conduta atribuída à acusada
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS

para
o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nos termos do art. 107, I, do Código Penal,
acolho a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WELLINGTON SILVA SANTOS
nos autos da ação penal no.
0020212-98.2017.8.11.0055 – Código 254430,
julgando prejudicado o recurso por ele interposto.

Quanto ao demais, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
nos autos da ação penal no.
0020212-98.2017.8.11.0055
, ao passo que conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS
nos mesmos autos
,
para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele tipificado no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023